Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-40.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005237-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA LUIZA DA SILVA - CPF: 162.064.601-34 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO PELA CONSUMIDORA – VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA RECLAMANTE – DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DISCUTIDO NOS AUTOS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157553069, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando nulo o empréstimo consignado discutido na lide.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título

de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminares
: Ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide;

2) Débito regular;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
ilegitimidade passiva do recorrente, uma vez que foi responsável pela concessão de crédito na conta bancária da autora.

Ainda, afirma o reclamado haver a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da necessidade de intervenção de terceiro, consubstanciada em denunciação da lide, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 10, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio
.

No entanto, tal situação não implica na extinção do feito, já que é possível, ao recorrente, se for o caso, buscar o seu direito regressivamente em ação autônoma.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO E AO FISCO. CONEXÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PARTES E OBJETOS DISTINTOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PARTES LEGÍTIMAS. CONTRATO RESCINDIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINARES: A - A conexão e a coisa julgada pressupõem feitos com objetos e causa de pedir idênticos (conexão) ou a reprodução de um feito já julgado (coisa julgada). A ação mencionada pelo recorrente nem mesmo tem o recorrido como parte e o seu objeto é a rescisão de contrato celebrado com terceiros, diverso, portanto do presente feito. Preliminar afastada. B - Preliminar de incompetência pela complexidade da causa. Não há complexidade jurídica no pedido de cumprimento de obrigação afeta ao adquirente em razão de contrato de compra e venda de veículo. Preliminar afastada. C -
A teor do que dispõe o artigo 10, da Lei n.º 9.099/95, é inadmissível nos processos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, a intervenção de terceiros como a denunciação da lide. Tal situação não implica necessidade de extinção do feito pela complexidade, já que é possível, ao recorrente, se for o caso, buscar o seu direito regressivamente em ação autônoma.
2. Como bem asseverou a magistrada sentenciante, a rescisão do contrato não ilide o comprador das suas obrigações em relação ao bem adquirido, até a data da rescisão judicial, já que ela opera efeitos ex nunc. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 20, § 3.º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). 5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
(TJ-DF - ACJ: 20140310086595 DF 0008659-32.2014.8.07.0003, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 07/10/2014, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2014 . Pág.: 322). Destaquei.

Assim,
rejeito
a preliminar apontada.

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do
MÉRITO
da demanda.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante constatou a existência de um crédito em sua conta bancária junto ao reclamado no dia
04/02/2022
,
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
a título de
“saque consignado”,
que afirma não ter solicitado.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme protocolos indicados na exordial, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 157553039,
a reclamante juntou o comprovante do depósito judicial do valor creditado indevidamente em sua conta bancária.

Nesse caso,
cabia ao reclamado demonstrar a contratação pela autora do serviço discutido nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que creditou valor na conta bancária da autora, a título de empréstimo consignado, sem a solicitação da consumidora,
tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado
, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Registro ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$
6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso
. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
determinando que os juros de mora
incidam a partir da cita
çã
o
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023